Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com depoimentos testemunhais e com a prova documental.
2. Demonstrado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, sem sua anuência, com a intenção de satisfazer sua própria lascívia, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática de delito de importunação sexual.
3. Não merece guarida o pleito defensivo para a desclassificação do crime de importunação sexual para a modalidade tentada, eis que devidamente demonstrada a consumação, pois, consoante se depreende da prova oral, o réu efetivamente tocou o corpo da vítima e passou o órgão genital nas pernas dela, tendo ela, somente depois, tido enérgica reação, configurando tais atos, senão, prática de atos libidinosos, sem a anuência da ofendida, com a finalidade de satisfação da própria lasciva, nos exatos termos da conduta tipificada no artigo 215-A do Código Penal.
4. O fato de o delito ter sido cometido na frente de criança de dois anos de idade repercute na integridade psicológica dela, sobretudo, por conta de sua personalidade ainda em formação, o que denota maior reprovabilidade, razão pela qual deve ser mantido o exame negativo das circunstâncias do crime.
5. Como o abalo psicológico da vítima restou devidamente comprovado nos autos, pela prova oral e documental, é de ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
6. O Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”
6.1 Logo, não há falar no afastamento da agravante art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Afastamento da condenação por danos morais inviável. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.